Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE DEVEDORA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DE PATRONO QUE NÃO A REPRESENTA NOS AUTOS. NULIDADE DECLARADA. REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO.

O artigo 76 do Código de Processo Civil determina que, verificada a irregularidade na representação processual da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Declarada a nulidade na intimação da parte devedora deve ser reaberto o prazo para pagamento do débito no cumprimento de sentença.